Tribunal: TJDFT
Processo: 0709427-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0709427-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL BUENO VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: RENY PEIXOTO BUENO DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de março de 2023 19:49:19. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator